Tribunal: CARF
Processo: 19515.008655/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008655/2008-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.157 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PMG TRADING S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia a verificação da ocorrência de denúncia espontânea em
face da imputação de direito creditório a débitos compensados em atraso, sem
sequer tangenciar o cabimento de multa de ofício no lançamento de débitos
confessados em Declaração de Compensação - DCOMP.
IRPJ. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
Exonerada a multa de ofício aplicada sobre o tributo devido no ajuste anual,
subsiste devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008655/2008-10
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 547/595) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-001.505 (e-
fls. 596/615), na sessão de 6 de novembro de 2013, no qual o Colegiado a quo negou provimento
ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência de
multa isolada.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO
TRIBUTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
APÓS VIGÊNCIA DA MP No 135, DE 2003. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. VALORES TRIBUTÁVEIS ESPONTANEAMENTE DECLARADOS
ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE AO DÉBITO ANTERIORMENTE CONFESSADO E NÃO
RECOLHIDO.
A confissão do débito em declaração de compensação não impede o lançamento, que é
atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), mas impede o
lançamento da multa de ofício. Esta somente é aplicável nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, não
havendo previsão para sua cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto,
nos casos de compensação não homologada. Assim, a multa de oficio exigida por falta
de recolhimento do tributo devido deve ser cancelada, já que restou demonstrado, nos
autos, que o contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes do inicio do
procedimento fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
VERIFICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser calculada
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, materialidade que não se
confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido efetivamente
devido pelo contribuinte surge com o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano-
calendário. É improcedente a aplicação de penalidade pelo não recolhimento de
estimativa quando a fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de
estimativas superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
O litígio decorreu da falta de recolhimento de estimativa de IRPJ referente a
dezembro/2003, constatada em razão da inadmissibilidade de compensação declarada com
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

crédito da Contribuição ao PIS, e da qual decorreu a exigência do tributo devido no ajuste anual
e aplicação da multa isolada sobre a estimativa não recolhida (e-fl. 392/397). A autoridade
julgadora de 1a instância cancelou a multa de ofício aplicada sobre o tributo devido no ajuste
anual em razão da confissão do débito de estimativa na DCOMP apresentada, sendo que esta
exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 509/525). O Colegiado a quo, por sua vez,
cancelou a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa porque aplicada depois do
encerramento do ano-calendário (e-fls. 596/615).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 09/01/2014 (e-fl. 540), mas
há registro de sua ciência em 04/02/2014 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 05/02/2014, veiculando o recurso especial de e-fls. 550/566.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 624/630, do qual se extrai:
Do acórdão acima, a PGFN recorre quanto às matérias: (a) denúncia espontânea sem
pagamento e (b) imposição de multa isolada, após o encerramento do ano-calendário,
sobre estimativas não recolhidas.
Passemos a análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.
a) Denúncia espontânea sem pagamento
Quanto ao primeiro tema, a Recorrente destaca do voto condutor do acórdão recorrido
os seguintes argumentos utilizados para excluir a exigência da multa de ofício:
“(...) Da análise dos autos do processo, se verifica que a ação fiscal em discussão
abrange a insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos
efetuados.
(...) O Colegiado em Primeira Instância decidiu tomar conhecimento da impugnação
por apresentação tempestiva para, no mérito deferi-la, em parte, determinando a
exclusão da multa de ofício sob o entendimento de que a multa de oficio exigida por
falta de recolhimento do tributo devido deve ser cancelada quando ficar demonstrado
que o contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes do início do
procedimento fiscal.
(...) Acerca do tema, há que se ter presente, que a DENÚNCIA ESPONTÂNEA capaz de
afastar a imposição de penalidades, tal como configurada no Código Tributário
Nacional, no artigo 138, é aquela iniciada antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração, tendo por
pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca da existência do tributo
denunciado.
(...) Tendo em vista que após a publicação da MP no 135/03, em 31/10/03, as DCOMP
passaram a ser instrumento de confissão de dívida, exceto as DCOMP considerada não
declaradas, é de se entender que o contribuinte havia confessado o débito de IRPJ
antes do início do procedimento fiscal. (...) "
Em síntese, nos termos utilizados no Recurso Especial, tem-se que “o acórdão
recorrido entendeu por manter a exclusão da multa de ofício promovida pela DRJ sob a
justificativa de que, sendo a DCOMP instrumento de confissão de dívida e de extinção
condicional do crédito tributário (caso haja posterior homologação), o contribuinte
confessou espontaneamente o débito antes do início de qualquer procedimento fiscal,
configurando uma denúncia espontânea. ”
Todavia, alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com o adotado pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF no Acórdão no
3301-01.282, cuja ementa, em atendimento ao disposto no art. 67, §§ 5o a 9o do Anexo
II do RICARF/2009, foi integralmente transcrita no corpo do Recurso Especial, da
forma a seguir reproduzida:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO O PAGAMENTO.
Dentre as modalidades de extinção do crédito tributário o legislador elegeu apenas o
pagamento, no caso de denúncia espontânea.
Recurso Voluntário Negado."
A fim de melhor demonstrar a similitude fática, aduziu o seguinte trecho do voto
vencedor do acórdão paradigma, destacando:
"Voto Vencedor Conselheiro Maurício Taveira e Silva - redator designado Reporto-me
ao relatório e voto de lavra do ilustre Conselheiro Fábio Luiz Nogueira, de quem ouso
divergir da tese que sustenta em relação à questão da denúncia espontânea, no sentido
de que não caberia distinção entre as modalidades de extinção do crédito tributário, de
modo a estender à compensação o benefício da denúncia espontânea.
Conforme dispõe o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora. A recorrente alega haver cumprido a exigência imposta referente
ao pagamento do tributo devido, o qual teria se dado pela compensação, forma de
extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II do CTN.
Observe-se que o art. 156 do CTN lista onze modalidades de extinção do crédito
tributário. Todavia, em se tratando de denúncia espontânea, o legislador elegeu tão
somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração.
Portanto, vez a compensação não se confunde com pagamento, a forma adotada pela
interessada não se subsume àquela prevista na legislação tributária, inexistindo a
denúncia espontânea, razão pela qual nega-se provimento ao recurso voluntário."
(grifos dado no RE)
Do exposto, tem-se que, no acórdão paradigma, o entendimento adotado foi no sentido
de que a declaração de compensação, ainda que válida como confissão de dívida e meio
idôneo para a extinção do crédito tributário, não se confunde com o pagamento, termo
literalmente referido no art. 138 do CTN, e de fato o único procedimento que estaria
apto a caracterizar a denúncia espontânea.
Sendo assim, diante de fatos semelhantes, de um lado, no recorrido, conclui-se que a
DCOMP entregue antes de iniciado o procedimento fiscalizatório caracteriza denúncia
espontânea apta a afastar a aplicação de penalidade, enquanto de outro, no paradigma,
entendeu-se que apenas o pagamento é instrumento hábil a impedir a obstar a imposição
de multa de ofício.
Ante o exposto, diante da necessária similitude fática, restou configurada a divergência
de entendimentos, devendo o Recurso Especial ter seguimento quanto a este ponto.
(b) Imposição de multa isolada, após o encerramento do ano-calendário, sobre
estimativas não recolhidas
Em relação ao segundo tema, a Recorrente destaca os seguintes excertos do acórdão
recorrido:
“(...) É de se observar, que a pessoa física ou jurídica que apura resultados positivos
(rendimentos ou receitas tributáveis), sofre a incidência da alíquota normal. Se omitiu
rendimentos, receitas ou apresentou declaração de rendimentos inexata, sujeita-se à
multa de lançamento de oficio. Parece tranquilo o raciocínio de que o imposto cobrado
em virtude desse lançamento continua sendo tributo e que a multa constitui sanção
pelas irregularidades levantadas pelo fisco.
(...) Assim, não tenho dúvidas que é inerente ao dever de antecipar a existência da
obrigação cujo cumprimento se antecipa, e sendo assim, a penalidade só poderá ser
exigida durante o ano-calendário em curso, tendo em vista que, com a apuração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

efetivamente devido ao final do ano-calendário (31/12), desaparece a base imponível
daquela penalidade (antecipações), pela ausência da necessária ofensa a um bem
juridicamente tutelado que a justifique.
Ora, com o encerramento do ano-calendário objeto das antecipações, surge, a partir
daí, uma nova base imponível, ou seja, a base que irá suportar o tributo efetivamente
devido ao final do ano-calendário, surgindo assim à hipótese da aplicação, tão-
somente, do inciso I, § 1o do referido artigo, caso o tributo não seja pago no seu
vencimento e apurado ex-offício, mas jamais a aplicação concomitante da penalidade
prevista nos incisos III e IV, do § 1o do mesmo diploma legal, (...)
(...) Logo, embora a contribuinte não tenha antecipado o pagamento da estimativa em
razão da compensação pleiteada e posteriormente indeferida, o fato é que a exigência
da referida penalidade somente foi consubstanciada após o ano-calendário
questionado, portanto, quando já conhecida a respectiva base de cálculo e o imposto e
a contribuição efetivamente devidos, porquanto, impossível, coexistir num
determinado momento (ocasião do lançamento), duas bases de cálculo para uma
mesma exação, ou seja, uma com base nas estimativas mensais e outra ao final do
ano-calendário. (...)”
GRIFEI
Desse modo, entendeu a decisão recorrida, em síntese, ser inexigível a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas quando a verificação da infração ocorrer após o
encerramento do ano-calendário no qual eram devidas.
A Recorrente alega que esse entendimento, porém, diverge de decisões da 1a Turma da
1a Câmara da 1a Seção de Julgamento e da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, acórdão no 1101-00.215, de 05/11/2009 e, 9101-001.788, de 17/10/2013,
respectivamente, de cujas ementas seguem abaixo integralmente transcritas, verbis:
ACÓRDÃO N° 1101-00.215
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MULTA DE OFÍCIO - INAPLlCAB1LlDADE AO DÉBITO ANTERIORMENTE
CONFESSADO E NÃO RECOLHIDO - Com o advento da Lei n° 10.637/2002, a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A confissão do débito
em declaração de compensação não impede o lançamento, que é atividade privativa da
autoridade administrativa (art. 142 do CTN), mas impede o lançamento da multa de
oficio. Esta somente é cabível nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, não havendo previsão para sua
cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto, nos casos de compensação
não homologada.
IRPJ -MULTA ISOLADA- FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ COM BASE NO
LUCRO ESTIMADO - A regra é o pagamento com base no lucro real no trimestre, a
exceção é a opção feita pelo contribuinte de recolhimento do IRPJ e adicional
determinados sobre base de cálculo estimada. A falta de recolhimento da estimativa
está sujeita às multas de 75% ou 150%, quando o contribuinte não demonstra ser
indevido o valor do IRPJ do mês em virtude de recolhimentos excedentes em períodos
anteriores (Lei no 9430/96 44 § 1° inciso IV c/c art. 2°). A base de cálculo da multa é
o valor do IRPJ calculado sobre lucro estimado não recolhido ou diferença entre o
devido o recolhido até a apuração do imposto anual. A partir da apuração do IRPJ
anual, o limite para a base de cálculo da sanção é o IRPJ devido com base nesse
lucro (Lei no 9.430/96 art. 44 caput c/c § 1° inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35§ 1° letra
'b'). A multa pode ser aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os
fatos geradores, como nos anos subseqüentes dentro do período decadencial contado
dos fatos geradores.
Recurso voluntário provido em parte."
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

GRIFEI
Neste caso o colegiado entendeu que:
A falta de recolhimento da estimativa está sujeita às multas de 75% ou 150%, quando o
contribuinte não demonstra ser indevido o valor do IRPJ do mês em virtude de
recolhimentos excedentes em períodos anteriores (Lei no 9430/96 44 § 1° inciso IV c/c
art. 2°). E que, a multa pode ser aplicada tanto dentro do ano calendário a que se
referem os fatos geradores, como nos anos subseqüentes dentro do período decadencial
contado dos fatos geradores.
Portanto, vê-se comprovada a divergência de entendimentos entre o acórdão recorrido e
este primeiro paradigma, portanto desnecessária a análise do segundo paradigma.
Enfim, confrontando os acórdãos recorrido e o paradigma, verifica-se que enquanto a
decisão recorrida entendeu, ser inexigível a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas quando a verificação da infração ocorrer após o encerramento do ano-
calendário no qual eram devidas; o paradigma foi no sentido de que A multa pode ser
aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os fatos geradores, como nos
anos subseqüentes dentro do período decadencial contado dos fatos geradores.
Sendo assim, diante das teses firmadas nos acórdãos recorrido e paradigma, fica patente
a divergência jurisprudencial, encontrando-se presentes, portanto, os requisitos de
admissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 67 do RI-CARF) .
Tendo em vista o que foi acima exposto e examinado, e, nos termos da competência que
me foi atribuída pelo art. 68, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, e alterações posteriores, decido para DAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial da PFN, tanto em relação à matéria: a) Denúncia
espontânea sem pagamento, quanto à matéria: (b) Imposição de multa isolada, após o
encerramento do ano-calendário, sobre estimativas não recolhidas. (destaques do
original)
A PGFN argumenta que a exclusão da multa de ofício se deu em razão de
DCOMP que seria instrumento de confissão de dívida e de extinção condicional do crédito
tributário, diversamente dos paradigmas que exigiriam pagamento para aplicação do art. 138 do
CTN. Observa que tanto o STJ quanto o CARF somente aplicam o instituto da denúncia
espontânea no caso do pagamento do tributo (que não se confunde com declaração de
compensação), por serem modalidades distintas de extinção do crédito tributário. Defende a
intepretação literal da legislação, na forma do art. 111 do CTN, e pede a reforma do acórdão
recorrido para restabelecer a multa de ofício.
Já com referência à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
quando a verificação da infração ocorrer após o encerramento do exercício fiscal, aduz que em
nenhum momento a legislação limitou a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas ao ano-calendário do IRPJ. Ressalta que não cabe aos órgãos do contencioso
administrativo negar vigência a dispositivo literal de lei e defende o entendimento de que a
legislação, à época, permitia a aplicação da multa isolada ainda que apurado prejuízo fiscal ao
final do período. Assim, se não há dúvida que a Contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição apenas porque o exercício fiscal foi
encerrado antes da aplicação da penalidade. Invoca o art. 97, inciso VI do CTN e conclui que
não cabe na espécie a exclusão da multa isolada sob a justificativa de encerramento do
exercício fiscal, pois inexiste dispositivo legal que autorize esse procedimento.
Pede, assim, que seja conhecido e provido o recurso especial para reformar o
acórdão atacado e restabelecer a exigência da multa de ofício e da multa isolada lançadas pela
fiscalização, mantendo-se incólume o crédito tributário.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

Cientificada em 16/08/2016, em razão do decurso de prazo da intimação postada
em sua caixa postal eletrônica (e-fls. 636), a Contribuinte não apresentou contrarrazões, nem
recurso especial (e-fl. 644).
Os autos retornaram ao CARF e foram sorteados ao Conselheiro Luis Flávio Neto
e, com sua dispensa, ao Conselheiro Demetrius Nichele Macei que, constatando a necessidade de
saneamento, devolveu os autos à 4a Câmara para exame do segundo paradigma indicado para a
segunda matéria suscitada pela PGFN (e-fl. 649/650).
Foi editado despacho complementar de admissibilidade do recurso especial da
PGFN nos seguintes termos (e-fls. 651/653):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, relativamente ao acórdão paradigma no 9101-001.788,
de 2013, na matéria “imposição de multa isolada, após o encerramento do ano-
calendário, sobre estimativas não recolhidas”, como a seguir demonstrado (destaques
do original transcrito):
“Imposição de multa isolada, após o encerramento do ano-calendário, sobre
estimativas não recolhidas”
Decisão recorrida:
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
VERIFICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido efetivamente devido pelo contribuinte surge com o
lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É improcedente a
aplicação de penalidade pelo não recolhimento de estimativa quando a
fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de estimativas
superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício.
Acórdão paradigma no 9101-001.788, de 2013:
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A exigência da multa isolada sobre valor de IRPJ estimativa não recolhida
mensalmente somente se justifica se operada no curso do próprio ano-
calendário ou, se após o seu encerramento, constatar-se a falta de recolhimento
ou recolhimento a menor do tributo apurado ao final por conta da insuficiência
das estimativas recolhidas.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que é improcedente a aplicação de penalidade
pelo não recolhimento de estimativa quando a fiscalização apura, após o encerramento
do exercício, valor de estimativas superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do
exercício, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-001.788, de 2013)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que a exigência da multa isolada sobre
valor de IRPJ estimativa não recolhida mensalmente somente se justifica se operada no
curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, constatar-se a falta
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo apurado ao final por conta da
insuficiência das estimativas recolhidas.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto, relativamente ao acórdão paradigma no
9101-001.788, de 2013, na matéria “imposição de multa isolada, após o encerramento
do ano-calendário, sobre estimativas não recolhidas”.
Novamente cientificada em 02/09/2019, em razão do decurso de prazo a partir da
postagem da intimação em sua caixa postal eletrônica (e-fl. 657), a Contribuinte não se
manifestou (e-fl. 658).
Os autos foram restituídos para relatoria do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O litígio subsistente nestes autos tem início com procedimento fiscal destinado a
verificar a existência de direito creditório correspondente à Contribuição ao PIS, na sistemática
não-cumulativa, apurado em dezembro/2003 e destinado a compensação formalizada mediante
apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP em 03/08/2004. Dentre os débitos
compensados foi indicado débito de IRPJ apurado em 31/12/2003, com vencimento em
31/01/2004, no valor de R$ 2.210.664,04, acrescido de juros de mora no valor de R$ 185.474,71
(e-fl. 349).
No Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 393/397 a autoridade lançadora expõe os
motivos para infirmar o crédito utilizado na compensação, e conclui:
[...]
15. Dessa feita, a conclusão é pela inexistência do direito ao referido crédito da
Contribuição para o PIS apurado no mês - Mercado Externo, não tendo o contribuinte
comprovado a origem, a liquidez e a certeza do crédito, apesar de intimado.
16. No LALUR e no Balancete Mensal- DEZ/03 constata-se que o Lucro Real apurado
perfaz o montante de R$ 12.565.738,64, antes da compensação com o valor de R$
443.871,95, referentes a prejuízo acumulado de períodos anteriores. A partir daí obtém-
se o imposto de renda sobre o lucro real e adicional no montante de R$ 3.006.466,67,
sendo que após a dedução do PAT (R$ 72.731,20) e do IRRF (R$ 723.071,43), apura-se
o IRPJ a Pagar no valor de R$ 2.210.644,04, conforme contas do Razão e lançamentos
no Livro Diário no31, fls. 348 (cópia anexas).
17. Assim, procede-se à glosa da compensação pleiteada do IRPJ-Estimativa - Código
2362 – Dez/03, com Crédito da Contribuição para o PIS apurado no mês - Mercado
Externo, no valor de R$ 2.210.644,04, cujo débito, informado na linha 12 da Ficha 11 -
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, relativo ao mês de dezembro/03,
da DIPJ/04 – AC 03, não foi declarado em DCTF, nem em DCOMP, e considerando
que não houve respectivo pagamento, procede-se, à constituição da multa isolada de
50% do valor devido de IRPJ-Estimativa, nos termos do artigo 222 e 843 do RIR/99 -
Decreto no 3.000, de 26/03/99 c/c art. 44, 11, "b", da lei 9.430/96, com as alterações
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

dadas pelo artigo 14 da lei 11.488, de 15/06/07, c/c art. 106, 11, alínea "c" da lei
5.172/66.
18. Diante do exposto, o IRPJ a Pagar, constante da linha 19 da Ficha 12A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o lucro Real da DIPJ/04 - AC 03, no mesmo valor de R$
2.210.644,04, cujo débito, também, não foi recolhido, não foi declarado em DCTF
e/ou DCOMP, não havendo como se falar em dedução de IRPJ-Estimativa, uma vez
que este não foi pago e/ou declarado, nos termos do art. 7o da lei 9.430/96 e artigos 231,
IV, 841, 111 e IV e 890 do RIR/99 - Decreto no 3.000, de 26/03/99, é o respectivo
crédito tributário (IRPJ sobre o lucro Real) constituído através de auto de infração,
perfazendo o montante de R$ 6.466.413,38 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e seis
mil, quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos), incluídos os juros de mora, a
multa de ofício e a multa isolada pela falta de pagamento e/ou declaração do IRPJ-
Estimativa Mensal- Dez/03. (destacou-se)
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, cancelou apenas a multa de
ofício aplicada sobre o IRPJ lançado na apuração do ajuste anual de 2003, sob os seguintes
fundamentos:
51. Portanto, a fiscalização aplicou a penalidade de oficio em decorrência da falta de
pagamento do imposto de renda por estimativa do mês 12/03, no valor de R$
2.210.664,04 (fl. 15).
52. A exigência da multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda por
estimativa do mês 12/03, está correta, pois conforme ficou demonstrado não havia
crédito liquido e certo a ser compensado com o valor de imposto de renda apurado em
12/03.
53. Em decorrência da falta de recolhimento da estimativa do mês 12/03 a fiscalização
apurou imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, acrescido
de multa de oficio, no valor de R$ 2.210.664,04.
54. Mais uma vez entendo ser correto o procedimento fiscal, tendo como base a
inexistência do crédito de PIS não cumulativo.
55. Ocorre que este tributo havia sido objeto de compensação, por intermédio da
Declaração de Compensação (em papel) de fl. 344 controlado no processo no
19679.010392/2004-11, processo este que por sinal deu origem ao processo fiscal em
estudo (fl. 388).
56. Importante, ressaltar que o contribuinte informou em DCOMP débito de R$
2.210.664,04, código 2362 (IRPJ - estimativa mensal), porém é uma consequência
lógica a de que a falta de "recolhimento" da estimativa levou à apuração de IRPJ a pagar
no final do período.
57. À época em que foi apresentada a Declaração de Compensação em papel de fl. 344,
em 03/08/04, a regra geral era a apresentação da DCOMP por meio eletrônico,
entretanto a apresentação de DCOMP em formulários era permitida, nos termos da IN-
SRF n° 323/03, artigo 3°, in litteris:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP,
aprovado pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, considerar-se-á
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
58. Da leitura do parágrafo único do artigo 3° da IN-SRF n° 323/03 depreende-se que
caso a DCOMP fosse apresentada em formulário, nas hipóteses não previstas no texto
normativo, a DCOMP seria considerada não declarada.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

59. A DERAT/DIORT/SP nos autos do processo n° 19679.010392/2004-11 proferiu
Despacho Decisório de fls. 488/495 (documento encaminhado por intermédio de
"notes") no qual não homologou a compensação apresentada.
60. Deste Despacho, o contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade,
estando o débito na situação cobrança final (fl. 496).
61. Desta maneira, deve ser afastada a hipótese de vicio formal na apresentação da
DCOMP em tela, pois neste caso a DCOMP deveria ser considerada não declarada.
62. Tendo em vista que após a publicação da MP n° 135/03, em 31/10/03, as DCOMP
passaram a ser instrumento de confissão de divida, exceto as DCOMP consideradas não
declaradas, entendo que o contribuinte havia confessado o débito de IRPJ antes do
inicio do procedimento fiscal.
63. Desta forma, a multa de oficio, no valor de R$ 1.657.983,03 deve ser cancelada.
64. No que tange ao principal (R$ 2.210.644,04) a cobrança deverá prosseguir neste
processo, tendo em vista que no processo n° 19679.010392/2004-11 (que controla a
DCOMP) este débito não foi cadastrado (fl. 496).
O Colegiado a quo, por sua vez, endossou este entendimento, mantendo a
exoneração da multa de ofício aplicada sobre o IRPJ devido no ajuste anual de 2003 nos
seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:
O Colegiado em Primeira Instância decidiu tomar conhecimento da impugnação por
apresentação tempestiva para, no mérito deferi-la, em parte, determinando a exclusão da
multa de ofício sob o entendimento de que a multa de oficio exigida por falta de
recolhimento do tributo devido deve ser cancelada quando ficar demonstrado que o
contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes do inicio do procedimento
fiscal.
Do reexame necessário, verifico que deve ser confirmada a exoneração processada pelos
membros da decisão recorrida, não merecendo reparos a sua decisão, visto que
assentada em interpretação da legislação tributária perfeitamente aplicável à hipótese
submetida à sua apreciação.
[...]
Acerca do tema, há que se ter presente, que a denúncia espontânea capaz de afastar a
imposição de penalidades, tal como configurada no Código Tributário Nacional, no
artigo 138, é aquela iniciada antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, relacionada com a infração, tendo por pressuposto básico o total
desconhecimento pelo Fisco acerca da existência do tributo denunciado.
[...]
O fato de o débito ter sido confessado em declaração de compensação não impede o
lançamento, que é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN),
não havendo vício no lançamento se este não ocasiona ônus adicional ao sujeito passivo
no lançamento realizado com a finalidade de prevenir a decadência.
Tendo em vista que após a publicação da MP n° 135/03, em 31/10/03, as DCOMP
passaram a ser instrumento de confissão de divida, exceto as DCOMP consideradas não
declaradas, é de se entender que o contribuinte havia confessado o débito de IRPJ antes
do inicio do procedimento fiscal.
Enfim, a confissão do débito em declaração de compensação não impede o lançamento,
que é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), mas impede o
lançamento da multa de ofício. Esta somente é aplicável nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, não
havendo previsão para sua cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto,
nos casos de compensação não homologada. Neste sentido, a multa de oficio exigida
por falta de recolhimento do tributo devido deve ser cancelada, já que restou
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

demonstrado, nos autos, que o contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes
do inicio do procedimento fiscal.
Assim sendo e considerando que todos os elementos de prova que compõe a presente
lide foram objeto de cuidadoso exame por parte da autoridade julgadora de Primeira
Instância e que a mesma deu correta solução à demanda, aplicando a legislação de
regência à época da ocorrência do fato gerador, fazendo prevalecer à justiça tributária,
VOTO pelo conhecimento do presente recurso de ofício, e, no mérito, NEGO
provimento.
Centrando foco na referência feita à denúncia espontânea e à confissão do débito
mediante DCOMP, a PGFN suscitou divergência jurisprudencial quanto à caracterização de
denúncia espontânea mediante apresentação de DCOMP. Contudo, o paradigma indicado não
analisou o cabimento de multa de ofício em face da declaração do débito lançado em DCOMP,
mas sim a possibilidade de exclusão da multa de mora na imputação de crédito a débitos
compensados em atraso em DCOMP. Veja-se o que consta do relatório e dos votos do paradigma
no 3301-001.282:
RELATÓRIO
FUCHS AGRO BRASIL LTDA., já qualificado nos autos, recorre a este Conselho
(Recurso Voluntário de fls. 165 e seguintes) contra o acórdão no 02-29565, de 22 de
novembro de 2010, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (fls. 151 e seguintes), que homologou parcialmente a compensação, em
face de o crédito de PIS / Exportação não ter sido suficiente para compensar totalmente
o débito, além de manter a cobrança dos encargos moratórios do débito vencido,
afastando a denúncia espontânea, conforme relatado pela instância a quo, nos seguintes
termos:
[...]
Não se conformando com a decisão, o contribuinte protocolizou recurso voluntário,
insistindo na nulidade, por violação ao seu direito de defesa (como já argumentado na
manifestação de inconformidade) e, no mérito, pede a configuração da denúncia
espontânea, para o fim de ser afastada a multa imposta sobre o débito.
VOTO VENCIDO
[...]
Quanto ao mais, a Recorrente esclarece às fls. 171 e 172:
Com relação à configuração do instituto da denúncia espontânea, tem-se que o débito,
objeto de compensação, somente foi declarado pelo envio de DCTF retificadora após a
sua respectiva extinção sob condição resolutória pela expedição do pedido eletrônico
de compensação (PER/DCOMP). Isto é, anteriormente à compensação por intermédio
da PER/DCOMP o débito não era do conhecimento do Fisco federal.
[...]
Faço essas considerações diante do disposto no artigo art. 62-A do Regimento Interno
do CARF, que determina sejam seguidas pelo CARF as decisões proferidas pelo STJ
submetidas à sistemática dos recursos repetitivos.
E Já existem decisões do C. STJ sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, a
exemplo do RESP 149022, onde reconheceu-se que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá antes ou
concomitantemente.
[...]
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

No caso, verifica-se à fl. 198 que o débito aqui compensado somente foi incluído na
DCTF retificadora, enviada em 07/04/2006. Já na DCTF original, enviada em junho de
2005 (fls. 203 e seguintes) não constava o referido débito.
Entendo que restou caracterizada a denúncia espontânea, pois o débito não constou na
DCTF original, só sendo incluído na declaração retificadora e no pedido de
compensação.
[...]
VOTO VENCEDOR
[...]
Reporto-me ao relatório e voto de lavra do ilustre Conselheiro Fábio Luiz Nogueira, de
quem ouso divergir da tese que sustenta em relação à questão da denúncia espontânea,
no sentido de que não caberia distinção entre as modalidades de extinção do crédito
tributário, de modo a estender à compensação o benefício da denúncia espontânea.
Conforme dispõe o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora. A recorrente alega haver cumprido a exigência imposta referente ao
pagamento do tributo devido, o qual teria se dado pela compensação, forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, II do CTN.
Observe-se que o art. 156 do CTN lista onze modalidades de extinção do crédito
tributário. Todavia, em se tratando de denúncia espontânea, o legislador elegeu tão
somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração.
Portanto, vez a compensação não se confunde com pagamento, a forma adotada pela
interessada não se subsume àquela prevista na legislação tributária, inexistindo a
denúncia espontânea, razão pela qual nega-se provimento ao recurso voluntário.
No cenário exposto no paradigma, a discussão se prende, apenas, à dicção do art.
138 do CTN, especificamente no que se refere ao conteúdo da expressão “pagamento”, para fins
de aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da exclusão da
multa de mora em razão da denúncia espontânea do tributo recolhido em atraso.
Já o acórdão recorrido, embora traga em seu voto condutor referência a denúncia
espontânea, analisa legislação tributária substancialmente distinta, na medida em que não só tem
em conta a repercussão daquele instituto para fins de exclusão da multa de ofício, como também
considera as hipóteses legais para aplicação da multa de ofício, como resta claro no seguinte
excerto antes transcrito:
Enfim, a confissão do débito em declaração de compensação não impede o lançamento,
que é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), mas impede o
lançamento da multa de ofício. Esta somente é aplicável nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, não
havendo previsão para sua cobrança no percentual de 75%, juntamente com o
imposto, nos casos de compensação não homologada. Neste sentido, a multa de oficio
exigida por falta de recolhimento do tributo devido deve ser cancelada, já que restou
demonstrado, nos autos, que o contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes
do inicio do procedimento fiscal. (destacou-se)
Frente a decisões administrativas que analisaram contextos fáticos
dessemelhantes, regidos por legislação tributária distinta, não se estabelece o dissídio
jurisprudencial. Assim, o recurso especial da PGFN não merece ser conhecido em relação à
primeira matéria (“denúncia espontânea sem pagamento”).
Quanto à segunda matéria (“imposição de multa isolada, após o encerramento do
ano-calendário, sobre estimativas não recolhidas”), a divergência jurisprudencial é patente e o
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente de
Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Assim, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da PGFN, apenas em relação à matéria e “imposição de multa isolada, após o
encerramento do ano-calendário, sobre estimativas não recolhidas”.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Com referência à “imposição de multa isolada, após o encerramento do ano-
calendário, sobre estimativas não recolhidas”, tem-se que o Colegiado a quo afastou a exigência
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas sob o entendimento de que, após o
encerramento do exercício, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar
pois o objetivo da norma que institui a multa isolada seria obrigar o sujeito passivo da obrigação
tributária ao recolhimento mensal de antecipações de um provável Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que poderá ser devido ao final do ano-
calendário, e, com a apuração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido efetivamente devido ao final do ano-calendário (31/12), desaparece a
base imponível daquela penalidade (antecipações), pela ausência da necessária ofensa a um
bem juridicamente tutelado que a justifique.
A PGFN defende que em nenhum momento a legislação limitou a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas ao ano-calendário do IRPJ. Ressalta que
não cabe aos órgãos do contencioso administrativo negar vigência a dispositivo literal de lei e
defende o entendimento de que a legislação, à época, permitia a aplicação da multa isolada ainda
que apurado prejuízo fiscal ao final do período. Assim, se não há dúvida que a Contribuinte
cometeu o ilícito acusado pela fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição apenas
porque o exercício fiscal foi encerrado antes da aplicação da penalidade. Invoca o art. 97,
inciso VI do CTN e conclui que não cabe na espécie a exclusão da multa isolada sob a
justificativa de encerramento do exercício fiscal, pois inexiste dispositivo legal que autorize esse
procedimento.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões e, em recurso voluntário, limitou-se
a afirmar a legitimidade do direito creditório utilizado na compensação do débito exigido e em
razão do qual foi também aplicada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
Neste contexto, importa inicialmente observar a inaplicabilidade da Súmula
CARF no 105 (A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.), porque embora o lançamento se reporte a fato gerador
ocorrido em 2003, a multa proporcional aplicada ao IRPJ devido no ajuste anual foi cancelada
desde o julgamento de 1a instância e a PGFN não logrou controverter, em recurso especial, a
negativa de provimento ao recurso de ofício naquele ponto.
No mais, os fundamentos do acórdão recorrido não podem prosperar porque
contrários à jurisprudência consolidada desta Turma, favorável à aplicação da multa isolada
ainda que encerrado o exercício, como são exemplos os seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa
mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre
percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de
ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do
art. 173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após
encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-002.432 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para
os tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta de declaração em DCTF e
não comprovação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro
de 2016).
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada
após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-
002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 -
Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e
Presidente Adriana Gomes Rêgo, que refuta integralmente os argumentos da recorrente:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que
seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual,
o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa
é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião
do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à
União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese
na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de
sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação,
que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática
das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação
original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de
tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual
seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros
motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final
do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação.
Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ
ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento
das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles
que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício
isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os
acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e
não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos
do ajuste anual.

1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-
calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação
com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a ocorrer se a
contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores
que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados
para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente às
estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar
em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de antecipação de
estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art.
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta
da falta de recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do
tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não
repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação,
receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo
prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador
não fez distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste
anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria
devido em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete.
Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos

3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido,
podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto,
entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas
sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo
mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça recursal,
no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade
menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também
a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De
forma que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento
do ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e
confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral
de apuração trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Cabe esclarecer, por fim, que a Súmula CARF no 82 presta-se, em verdade, a
confirmar a presente exigência. Isto porque o entendimento consolidado de que após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas decorre, justamente, da previsão legal de aplicação da multa de ofício
isolada quando constatada tal infração. Ou seja, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as
estimativas não recolhidas, vez que já evidenciada a apuração final do tributo passível de
lançamento se não recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento
da obrigação de antecipar os recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real,
estipulando desde a redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a
exigência isolada da multa por falta de recolhimento das estimativas, assim formalizada sem o
acompanhamento do principal das estimativas não recolhidas que passarão, antes, pelo filtro da
apuração ao final do ano-calendário.
Registre-se, ainda, que em discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a
tese condutora do Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas
normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas normas, e de que a
base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à multa pela falta de
pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do tributo devido ao final do
exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida estimativa caso inexista tributo
devido no encerramento do exercício e assim concluir que após o final do exercício, o balanço
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008655/2008-10

de encerramento e o tributo apurado devem ser considerados para fins de cálculo da multa
isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado
com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as multas
pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo dispositivo que, em
seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria juntamente com o tributo ou a
contribuição não pagos. Já a multa por falta de recolhimento de estimativas, aqui em debate,
tinha sua materialidade integralmente prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou
contribuição não recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas
também pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava pela expressão
“as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em
sua redação original, mas que, somente se interpretada de forma estanque, desconsiderando a
formatação isolada da penalidade definida no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de
que ambas tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação integrada destas
disposições, porém, permite validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo”
referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas
isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
Em tal contexto, afastado o fundamento final que orientou o acórdão recorrido,
efetiva-se o restabelecimento da exigência.
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN na parte
conhecida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital